Tribunal: TJES
Processo: 5031448-29.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031448-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO PINHEIRO SCHUBERT
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5031448-29.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FERNANDO PINHEIRO SCHUBERT

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por
FERNANDO PINHEIRO SCHUBERT
, sob o fundamento, em síntese, que contraiu financiamento bancário para aquisição de imóvel e que nos termos do contrato, faz jus a uma bonificação que reduz a taxa de juros da operação financeira contratada e, consequentemente, o valor da parcela mensal a ser adimplida. Salienta que o direito a tal bonificação é avaliado a cada 06 meses, entretanto, em razão de portabilidade bancária sua bonificação foi cancelada, resultando em acréscimo de R$271,11 em sua parcela mensal. Entretanto alega que não realizou tal portabilidade ou descumpriu qualquer das condições estabelecidas pelo banco. Pleiteia a revisão do contrato, com o restabelecimento das condições de pagamento com a taxa de bonificação e a restituição dos valores cobrados a maior, em dobro, além do pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo sentenciante
julgou IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da peça inaugural, sob o fundamento, em síntese, que
apesar do autor comprovar que, de fato, que o seu salário é depositado mensalmente na conta indicada pelos documentos de id 31877806, os documentos apresentados pelo réu em id 34246044 demonstram que o dinheiro depositado era imediatamente retirado da conta do autor através de pagamento instantâneo, com destino à outra instituição bancária (banco 260) também de sua titularidade.

Após análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão à recorrente.

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, mormente porque devidamente comprovada que a bonificação pleiteada pelo recorrente era condicionada à percepção de salário na conta bancária de administração do banco réu, condição exigida pela cláusula 2, do Anexo II, do contrato firmado, bem como que tal condição não estava sendo cumprida pelo recorrente. Peço vênia para transcrever trecho do
decisum
, vejamos:

[...] No caso dos autos, o réu alega que o benefício cessou, pois o autor deixou de perceber salário na conta bancária de administração do banco réu, condição exigida pela cláusula 2, do Anexo II, do contrato firmado. Afirma ainda que a existência de TED e PIX não é suficiente para comprovar a percepção mensal do salário, tal tese não merece guarida, não há óbice que a percepção do salário seja comprovada através de comprovantes de TED ou PIX, especialmente sendo esses meios comuns de pagamento de salário.
Porém, apesar do autor comprovar que, de fato, que o seu salário é depositado mensalmente na conta indicada pelos documentos de id 31877806, os documentos apresentados pelo réu em id 34246044 demonstram que o dinheiro depositado era imediatamente retirado da conta do autor através de pagamento instantâneo, com destino à outra instituição bancária (banco 260) também de sua titularidade.
A ratio da estipulação contratual de percepção do salário na conta do banco contratado, sem qualquer tipo de portabilidade, é incentivar o consumidor a administrar a sua vida financeira através dos serviços bancários do réu, seja para conhecer melhor o serviço oferecido, seja para capitalizar o banco com montantes mensais que, decerto, serão drenados gradativamente pelo cliente à medida que honra com os seus compromissos financeiros.
É evidente que a retirada imediata da integralidade do salário viola a boa-fé objetiva e, consequentemente, afasta o direito à bonificação. O contrato deve ser interpretado conforme a boa-fé (art. 113, § 1º, III, do CC) e aos usos e costumes do mercado relativas ao tipo de negócio (art. 113, § 1º, I, do CC) independentemente se a parte beneficiada pela interpretação for o consumidor ou o fornecedor.
[destaque acrescentado]

Sem maiores delongas, não vejo motivos para reforma da laboriosa sentença recorrida, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas (já recolhidas) e de honorários advocatícios que arbitro em
R$600,00 (seiscentos reais)
, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)